Tribunal: TJES
Processo: 0003877-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003877-71.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESDRAS DE SOUZA SALES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0003877-71.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESDRAS DE SOUZA SALES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE A. ARAWO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 307 DO CP. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por ESDRAS DE SOUZA SALES, em face da sentença (fls. 32/34) que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal.

Em suas razões (fls. 53/59), o apelante alegou atipicidade da conduta a ele imputada. Portanto, requer a reforma da sentença para que seja absolvido pela prática do crime em questão.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls. 61/63.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no art. 307 do CP, qual seja:

“Art.
307 -
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.”

O crime de falsa identidade pode ser classificado como crime contra a fé pública, no qual o agente imputa a si próprio ou a terceira pessoa identidade que não lhe pertence a fim de obter vantagem de qualquer tipo ou de causar dano a outrem. Como bem destacado pelo juízo de origem:

“Da análise dos autos, observo que o conjunto probatório revela-se suficiente e seguro para fins de procedência da pretensão deduzida na denúncia.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, no dia e hora descritos na denúncia de fls. 14/14 verso, o acusado forneceu o nome falso de Esdras Cordeiro Miranda, considerando a existência de registros criminais anteriores (Mandado de prisão em aberto).

Por outro lado, a prova judicializada se mostra coerente e firme em relação aos elementos informativos que deram base à denúncia e à própria narração da peça acusatória, com vistas à demonstração da ocorrência do delito.”

Extrai-se do acervo probatório dos autos, que apesar da negativa do réu sobre o cometimento do crime no momento de seu interrogatório, o depoimento prestado pelo Policial que participou da abordagem demonstra, de maneira clara, a materialidade e autoria do delito em análise, vejamos:

“
Que a denúncia é verdadeira; (...) Que participei da abordagem e no ato da mesma verificamos a verdadeira identidade do acusado, após ter tirado fotos dele e feito o reconhecimento facial; (...) Que o denunciado se identificou como Esdras Cordeiro Miranda; ” (...) que após consulta no sistema foi constatado a real identidade do mesmo, ou sej, Esdras de Souza Sales, e ainda a existência do mandado de prisão em aberto” (...) (nº 0030090.03.2012.8.08.0024).”

Verifica-se, ainda, a Súmula 522 do C. STJ no mesmo sentido: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Portanto, não merece acolhimento a tese sustentada pelo apelante, uma vez que a tipicidade da conduta restou evidentemente configurada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)